Tribunal: TJES
Processo: 5003283-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – APARENTE HIGIDEZ DO ATO – NECESSIDADE DE PRESERVAR SUA EFICÁCIA PRECEDENES – DEMANDA EM SEU LIMIAR – NECESSIDADE DE SE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração, o que não se encontra descortinado, sobretudo no limiar em que se encontra a demanda originária.

2)
O afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório e, apesar do bem fundamentado laudo técnico ambiental acostado aos autos originários, à época da prolação da decisão recorrida, o IDAF/ES nem sequer havia sido citado para apresentar contestação e prestar esclarecimentos de ordem técnica, que não se comportam na esfera de conhecimentos do juiz, por se sujeitarem a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3)
Do que se tem até o presente momento, o auto de infração ambiental foi formalmente constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder, tanto que a irresignação do autor está relacionada, de acordo com a petição inicial, com as conclusões alcançadas pelos agentes autuadores após vistoriarem a sua propriedade.

4)
Em se tratando de ato administrativo, sobre o qual milita, repito, a presunção de legitimidade e legalidade, não é recomendável a suspensão de sua eficácia em juízo de cognição sumária, máxime se não existirem evidências de que tenha inobservado as prescrições legais.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
,
ficando prejudicado o agravo interno
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003283-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL NUNES BAYERL
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

03/05/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003283-15.2021.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RAFAEL NUNES BAYERL:-

Eminente Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores e todos os demais presentes, boa tarde

Eminentes Desembargadores, é uma honra dirigir-me a Vossas Excelências, hoje, que é a minha primeira sustentação oral neste Egrégio Tribunal de Justiça e em minha carreira.

Nascido e crescido na roça, sou agricultor por natureza e a agricultura foi minha única atividade até os meus 19 anos de idade, quando o meu pai faleceu em um acidente de caminhão e buscando na cidade outa forma de completar o meu sustento passei a desenvolver outras atividades, encontrando no direito minha outra paixão, mas sem nunca deixar a agricultura.

Formado aos 40 anos de idade e dirigir a Vossas Excelências, defender o meu direito aqui é como me dirigir aos Deuses do Olimpo Jurídico, sem querer vos bajular, pois aqui é o lugar de fato, onde os méritos individuais são analisados sob a luz da norma geral.

Eminentes Desembargadores, o que aqui se pleiteia tem natureza cautelar e a concessão do efeito suspensivo buscado pelo presente agravo não acarretará qualquer prejuízo ao erário e muito menos ao meio ambiente, ao passo que o inverso não ocorre. Ou seja, a submissão do agravante aos efeitos do combatido auto lhe causam danos irreversíveis.

Se ao final, o entendimento de Vossas Excelências não for esse, que pelo ao menos eu possa tocá-los quanto a dificuldade enfrentada, não só por mim, mas por tantos outros pequenos proprietários rurais do Estado do Espírito Santo e, em especial, pelos de Iconha.

As atividades do Agricultor familiar foram valorizadas com a promulgação da Lei nº 12.561/2012, que dentre outros benefícios reduziu as áreas de APP a serem recuperadas aonde a agricultura está consolidada, o dispensou, os pequenos produtores da necessidade de plano manejo e autorização para as atividades voltadas para o seus sustento, além de determinar aos órgãos competentes que simplifiquem os procedimentos para estes agricultores.

Eminentes Desembargadores, o combatido auto de infração aparenta estar revestido pela lei, mas é um ato abusivo, derivado de outros mister de preservação ambiental.

Sendo o CAR pré-requisito para o desenvolvimento das atividades agrícolas, nos termo da Lei Federal, e o IDAF responsável em emiti-lo para propriedades familiares com até 25ha nos termos do Decreto Estadual 3346-R de 2013, após requerê-lo, o agravante esperou por mais de 2 (dois) anos até que o agravado emitisse o CAR de sua propriedade, sendo compelido e enquanto aguardava sua emissão a pagar uma taxa de exploração vegetal para uso no próprio imóvel, que, também levou mais de um ano para ser respondido e foi negado.

Assim, Excelências, data vênia, é um ato de ingerência do agravado.

Vossas Excelências podem verificar nos documentos que instruem a exordial da ação de conhecimento e suas atualizações, que o CAR da propriedade foi emitido pelo IDAF em nome do agravante e a declaração de aptidão de agricultura familiar expedida em nome da minha mãe, portanto, uma pequena propriedade rural familiar.

Observem, Excelências, que na lavratura do combatido auto, os agentes do agravado se valem de termos genéricos replicando a letra da lei, tais como: “paralelo a curso hídrico” e “desmatar área de sub-bosque em APP”.

Eminentes Desembargadores, na área sobre a qual pesa o combatido auto de infração, que não é a mesma do pedido de exploração vegetal que permanece intacta, existem 30 (trinta) pés de cupuaçu, uns poucos pés de açaí e 20 (vinte) pés de ipês amarelos, mudas feitas por mim e plantadas há mais de 15 (quinze) anos. portanto, uma área de agricultura consolidada. E foi quando eu limpava essas plantas que os agentes do agravado visitaram pela 5ª vez, se dirigiram a minha propriedade para o levantamento do CAR e do pedido de exploração vegetal e então lavaram o combatido auto de infração.

Eminentes Desembargadores, posso garantir sem qualquer sombra de dúvida que estas plantas ficam a mais de 30 (trinta) metros do Rio Tocaia e a mais de 20 (vinte) metros da nascente mais próxima, margeando à estrada que corta a propriedade.

O meu maior desejo é fazer minha propriedade, herança de meus pais, gerar renda e ser reconhecida como área de preservação.

Engajado na luta ambiental, fui Presidente da única ONG ambientalista que existia em Iconha até meados da Primeira década dos anos 2000, participando ativamente da formação e composição do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Novo, e garanto a Vossas Excelências que as ações por mim praticadas em minha propriedade estão em consonância com a lei federal e estadual e os possíveis danos ao meio ambiente sendo considerados e seus efeitos mitigados com todo o meu empenho.

Sendo a prática da agrossilvicultura reconhecida e recomendada como forma sustentável de geração de renda e desenvolvimento das propriedades rurais, no caso em análise, não merece o agravante ser condenado por sua prática, principalmente porque na área não se tratar de uma floresta, mas, sim, de uma formação sucessora em recuperação, além da atividade ser desenvolvida fora da área de reserva legal que também foi respeitada na propriedade.

Motivos pelos quais merece ser concedido o efeito suspensivo ao combatido auto até o julgamento da lide de conhecimento, onde se provará, no mínimo, que tudo não passa de um grande mal entendido.

Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências.

Vida longa e próspera.

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Rafael Nunes Bayerl pela primeira sustentação como advogado e dizer que na vida temos muitos desafios e, com certeza, venceu mais um desafio, com toda a simplicidade, mas com a eloquência necessária para passar para nós, os julgadores, que espécie de direito Vossa Excelência pleiteia.

Os meus cumprimentos.

Com a palavra a ilustre Relatora.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor Presidente, também cumprimento o ilustre advogado, até afetuosamente que fez uso da tribuna, que se colocou com tanta propriedade, com tanta clareza, e demonstrando toda a sua boa intenção como advogado que é parte. Dizem que advogado não deve advogar para si próprio, mas Vossa Excelência, hoje, comprovou o contrário, com todo equilíbrio, com toda a tranquilidade e com toda a ética, colocou o seu anseio do que julga, do que acha que é justo, sem paixões, porque quem advoga para si próprio está sujeito as paixões, as emoções, mas Vossa Excelência está de parabéns.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAFAEL NUNES BAYERL em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES,
na AÇÃO ANULATÓRIA (Processo 5000024-40.2021.8.08.0023) ajuizada em face do
Instituto de Defesa Agroflorestal do Estado do Espírito Santo – IDAF/ES
, cujo
decisum
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Na sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, alicerçando-se, sobretudo, na presunção de legitimidade e legalidade do auto de infração ambiental objeto dos autos, conheceu e negou provimento à irresignação, mantendo, incólume, a decisão recorrida, no que fora acompanhada pelo Eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUZA.

Como é cediço, “
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração
” (
STJ
, RESP 1795788/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 11/10/2019).

Na hipótese, examinados os autos, não vejo como dissentir da compreensão trilhada pelos demais votantes, na medida em que, ressalvado o estágio inaugural da demanda originária, o autor/agravante não se desincumbiu de afastar as presunções de legalidade e veracidade que militam em favor do indigitado ato administrativo, circunstância que enseja na preservação de sua higidez, notadamente pelo substancioso Laudo de Vistoria Florestal lavrado pelo IDAF, no qual se narra a supressão de vegetação de sub-bosque localizada em APP e nas proximidades de curso hídrico.

Posto isto, ausentes os requisitos vertidos no artigo 300, do CPC/15, em especial a probabilidade do direito autoral,
acompanho
na íntegra
compreensão firmada pela

E
minente Desembargador
a

Relatora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
para
conhecer e
negar

provimento ao
recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rafael Nunes Bayerl
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES (Id 6943170 – processo originário nº 5000024-40.2021.8.08.0023) que, em “
ação de anulação de multa c/c reparação de danos
” ajuizada em face do
Instituto de Defesa Agroflorestal do Estado do Espírito Santo – IDAF/ES
, indeferiu pedido de tutela de urgência, pelo qual pretende a suspensão dos atos decorrentes do auto de infração ambiental lavrado em seu desfavor.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1355010), em síntese, que:
(i)
após requerer junto ao agravado a realização do CAR – Cadastro Ambiental Rural, foi envolvido em um emaranhado de irregularidades procedimentais, levando mais de 2 (dois) anos para realizar o cadastro pretendido;
(ii)
após várias visitas realizadas em sua propriedade, na última visita o agente do agravado o autuou por desmatamento de sub-bosque;
(iii)
por se tratar de pequeno produtor rural, ambientalista reconhecido, suas ações são de baixo impacto ambiental e estão em conformidade com o Código Florestal;
(iv)

a fim de se resguardar dos atos executórios decorrentes do auto de infração lavrado, requereu a suspensão dos atos decorrentes do referido auto de infração, o que restou indeferido no Juízo de 1º grau, em que pese ter sido demonstrado a probabilidade do direito e o perigo do dano ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil;
(v)
a probabilidade do direito decorre da Lei n° 12.561/2012, popularmente conhecida como Código Florestal, que autoriza na pequena propriedade rural familiar a realização de ação de baixo impacto ambiental pelo proprietário;
(vi)
foi acostado laudo técnico ambiental, assinado por uma bióloga e um engenheiro ambiental, que afirma não ter havido dano ambiental e que a atividade não só é permitida, mas, também facilita a recuperação do fragmento florestal da propriedade; e
(vii)
está sujeito a sofrer lesão grave e de difícil reparação, porquanto terá seu nome inscrito em dívida ativa e que suportar os efeitos da ação executória, além de está impedido de usufruir sua propriedade plenamente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Do que se infere dos autos eletrônico originários (Id 5481465 – processo nº 5000024-40.2021.8.08.0023), o agravante é coproprietário de uma área rural (“Sítio Água Limpa”) situada no Município de Iconha (p. 08/12) e, no que interessa ao deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
, foi notificado por agentes do IDAF, em 22/08/2018, a fim de “
comparecer ao IDAF para esclarecer/tomar ciência dos autos em relação à supressão de sub-bosque (reserva) identificada no imóvel rural
” (p. 42).

Nessa mesma data, foi lavrado “Instrumento Único de Fiscalização” em desfavor do agravante por “
cortar 0,2594 hectares de sub-bosque em vegetação nativa da mata atlântica em estágio médio de preservação, danificando 0,0514 hectares de vegetação em área caracterizada como de preservação permanente – APP de margem de curso hídrico, conforme artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012
”, com a cominação de
multa
de R$ 5.236,16 (cinco duzentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), além do
embargo
das “
áreas de 0,2080 hectares de vegetação nativa em estágio médio de preservação e 0,00514 hectares de área de preservação permanente totalizando 0,2594 hectares
”, do que foi cientificado em 03/09/2018 (p. 43).

Diante do presumido insucesso na esfera administrativa, o ora agravante ingressou com demanda judicial objetivando lograr, liminarmente, a suspensão dos atos decorrentes do auto de infração ambiental lavrado em seu desfavor, o que foi
indeferido
no Juízo de 1º grau por entender o MM. Juiz,
prima facie
, que “
a parte autora
não demonstrou adequadamente a probabilidade do direito. A área do imóvel descrita nos autos foi embargada por técnicos do IDAF e decorreu de suposto desmatamento de sub-bosque
” e que “
a demonstração de que a área embargada não foi desmatada ou de que o manejo era permitido demanda dilação probatória a ser realizada no curso da instrução, sem a qual o deferimento da liminar resta prejudicado
” (Id 6943170 – processo originário nº 5000024-40.2021.8.08.0023), assim considerando incomprovada a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Argumenta o agravante que a probabilidade do direito “
decorre
da lei n° 12.561/2012, popularmente conhecida como código florestal, que autoriza na pequena propriedade rural familiar a realização de ação de baixo impacto ambiental pelo proprietário
”, para tanto fundando-se em laudo técnico ambiental subscrito por bióloga e engenheiro ambiental em 15/08/2019 que, após vistoriarem a propriedade, noticiaram não terem sido verificados “
indicativos de impactos ambientais significativos após a intervenção antrópica no fragmento...
”, que “
não ocorreram extermínios de espécies, os sistemas ecológicos não foram prejudicados, não houve poluição ambiental e nem danos à fauna...
” e que “
existe suporte para reforçar que a intervenção cometida não resultou em impacto ambiental significativo, por se tratar de fragmento de borda, afetado constantemente pelas influências e modificações supramencionadas
” (p. 92 do Id 5481465 – processo nº 5000024-40.2021.8.08.0023), dentre outras considerações.

Entretanto, não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de
presunção de legalidade e legitimidade
, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração, o que entendo não estar descortinado, sobretudo no limiar em que se encontra a demanda originária.

Afinal, o afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório e, apesar do bem fundamentado laudo técnico ambiental acostado aos autos originários, à época da prolação da decisão recorrida, o IDAF/ES nem sequer havia sido citado para apresentar contestação e, de resto, prestar esclarecimentos de ordem técnica, que não se comportam na esfera de conhecimentos do juiz, por se sujeitarem a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Do que se tem até o presente momento, o auto de infração ambiental foi formalmente constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder, tanto que a irresignação do autor está integralmente relacionada, de acordo com a petição inicial, com as conclusões alcançadas pelos agentes autuadores após vistoriarem a sua propriedade.

Ademais, em se tratando de ato administrativo, sobre o qual milita, repito, a presunção de legitimidade e legalidade,
não é
recomendável a suspensão de sua eficácia
em juízo de cognição sumária
, máxime se não existirem evidências de que tenha inobservado as prescrições legais.

Nesse sentido, segue precedente oriundo do Órgão Fracionário a que me vinculo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO - ERRO IN JUDICANDO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS -
DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INVALIDADE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - DESINCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2. A responsabilidade civil objetiva, em matéria ambiental, construiu-se a compreensão de que é aplicável a Teoria do Risco Integral, já que é a que permite maior eficiência para fins de proteção ambiental.

3.
O ato administrativo, corporificado no auto de infração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade
.

4. Ônus de quem alega sua invalidade. Desincumbência não verificada.

5. (...)

7. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015071-50.2010.8.08.0048, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 19/03/2019, publ. DJe 29/03/2019)

E ainda, de acordo com outros egrégios tribunais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SUSPENSÃO DESCABIDA.

I. A presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo só cede ante prova inequívoca em sentido contrário.

II.
À falta de substrato probatório consistente, remanesce incólume a presunção de legalidade e legitimidade do ato de fiscalização ambiental
.

III.
Sem que seja demonstrada a probabilidade do direito do autor da demanda, não se pode suspender, no plano da tutela provisória, autuação ambiental
fundada nos artigos 70, caput, da Lei 9.605/1998, e 24 do Decreto 6.514/2008.

IV. Agravo de Instrumento provido.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 07013440820208070000, rel. Des. James Eduardo, julgado em 10/12/2020, DJe 27/12/2020)

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA AMBIENTAL
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO
– NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelos arts. 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, era mesmo de se indeferir a tutela provisória pleiteada, mesmo porque
não restou cabalmente demonstrada que a autuação por infração legal foi feita irregularmente, mormente diante da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
, com fulcro inclusive no art. 225 da Magna Carta, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações e que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, razão pela qual não há se falar em suspensão da sanção imposta, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.”

(TJSP, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Agravo de Instrumento nº 2085582-36.2020.8.26.0000, rel. Des. Paulo Ayrosa, julgado em 04/06/2020, Data de Registro: 04/06/2020)

Se não bastasse, verifico que a autuação perpetrada pelo IDAF/ES veio acompanhada de “Laudo de Vistoria Florestal”, no qual foi emitido substancioso parecer técnico do qual retiro os alguns breves trechos que, até ulterior deliberação, considero ser suficientes à manutenção incólume da autuação,
in litteris
:

“(...) A equipe ao chegar ao imóvel, visando atender a demanda de exploração florestal, não se direcionou diretamente até a área pleiteada, seguiu no sentido da estrada inferior ao fragmento florestal, paralela ao curso hídrico, até uma barraca de lona azul à procura do requerente. Nesse ponto do fragmento, que não se refere à área objeto do requerimento, foi constatada intervenção antrópica danosa recente em uma área de 0,2594 ha caracterizando infração pela eliminação da vegetação nativa de sub-bosque, o que resultou na lavratura do Instrumento Único de Fiscalização nº 6476-D (Processo SIMILAM Nº 19695/2018), penalizado com multa e embargo da área.

(...)

Ao longo dos trabalhos o Sr. Rafael informou que pretende realizar o corte das árvores marcadas com a intenção de uso do produto florestal no próprio imóvel como mourões e esteios, não descartando a possibilidade de comercialização legal, caso houvesse sobre de material. Quando indagado quanto à forma de manejo da vegetação, informou que pretende, após o corte seletivo, impedir a rebrota em sua totalidade (uma vez que deixou claro que o objetivo principal da exploração é propiciar condições adequadas à introdução de espécies frutíferas como Lichia, Cacau e Cupuaçu, exóticas do bioma da Mata Atlântica. Não descartando a possibilidade de limpeza da área, ou seja, eliminação da vegetação de sub-bosque. Tal pretensão pode ser confirmada pela já constatada infração, objeto do IUF mencionado, uma vez que, realizou eliminação da vegetação de sub-bosque e introdução de espécies de cultivo em parte do fragmento sem autorização prévia do Idaf, porém em área distinta da solicitada. Ressalte-se que o próprio requerente afirmou que realiza periodicamente a eliminação dos cipós e do ‘mato’ (extrato herbáceo e subarbustivo) desde 2010 no fragmento. Fato que pôde ser comprovado pela constatação de vestígios de material lenhoso em decomposição cortado já há algum tempo na área.

Portanto, fica evidente a intenção de supressão da área para uso alternativo do solo através da eliminação da espécie dominante (Camará) e do extrato subarbustivo, com manutenção dos indivíduos arbóreos emergentes para sombreamento dos cultivos a serem introduzidos.

(...)

Os Camarás identificados representam parte significativa dos maiores indivíduos da espécie presente na fração requerida e compõe a maior parte do extrato arbóreo. A supressão dessa concentração de indivíduos, dada a pequena dimensão da área de interesse, representa potencial sobre-exploração da espécie e pode comprometer os mecanismos de sustentabilidade do ecossistema. As operações de corte, desdobro e arraste do material podem provocar danos significativos à vegetação remanescente.

É importante destacar que se trata de fragmento frágil; com baixo potencial de resiliência, grande efeito de borda; pressão antrópica; condições edáficas potencialmente desfavoráveis; com considerável concentração de indivíduos de espécie Dalberbia nigra, conhecida popularmente como Jacarandá-da-bahia, a qual consta na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do Ibama (Portaria Nº 443, de 17 de dezembro de 2014).

(...)

De maneira remota, poderia argumentar ainda se tratar de atividade de baixo impacto ambiental definida na Alínea f, inciso X do art. 3º da Lei Federal nº 12651/2012 a qual se refere a: ‘construção e manutenção de cercas na propriedade’. Porém, a atividade se refere, obviamente, a abertura/supressão de uma ‘picada’ dentro do fragmento florestal necessária a construção/manutenção de cercas de divisa, e não ao corte de indivíduos arbóreos para a exploração madeireira através de mourões e estacas para cercas (...)”

Durante a tramitação deste recurso, foi procedida a citação do IDAF/ES e, via reflexa, determinada sua intimação para apresentar suas contrarrazões, nas quais noticia que “
No caso dos autos, houve supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, na parte de seu sub-bosque, ou seja, na parte baixa da vegetação, prática comum verificada em infrações que evitam ser flagradas por meio de controle de fotos aéreas e satélites. Além disso, também se verificou localizar em área de preservação permanente, por ser perto de curso hídrico
” (Id 2325490, p. 5), o que, no estágio em que se encontra a lide originária, não pode ser infirmado a partir do precário arcabouço probatório já produzido.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, com isso mantendo incólume a decisão recorrida. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão constante do Id 1360819.

É como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – APARENTE HIGIDEZ DO ATO – NECESSIDADE DE PRESERVAR SUA EFICÁCIA PRECEDENES – DEMANDA EM SEU LIMIAR – NECESSIDADE DE SE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração, o que não se encontra descortinado, sobretudo no limiar em que se encontra a demanda originária.

2)
O afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório e, apesar do bem fundamentado laudo técnico ambiental acostado aos autos originários, à época da prolação da decisão recorrida, o IDAF/ES nem sequer havia sido citado para apresentar contestação e prestar esclarecimentos de ordem técnica, que não se comportam na esfera de conhecimentos do juiz, por se sujeitarem a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3)
Do que se tem até o presente momento, o auto de infração ambiental foi formalmente constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder, tanto que a irresignação do autor está relacionada, de acordo com a petição inicial, com as conclusões alcançadas pelos agentes autuadores após vistoriarem a sua propriedade.

4)
Em se tratando de ato administrativo, sobre o qual milita, repito, a presunção de legitimidade e legalidade, não é recomendável a suspensão de sua eficácia em juízo de cognição sumária, máxime se não existirem evidências de que tenha inobservado as prescrições legais.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
,
ficando prejudicado o agravo interno
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.